Tribunal: TJMT
Processo: 0007971-97.2018.8.11.0042
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007971-97.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[BRUNO ALMEIDA DOS REIS - CPF: 036.504.501-27 (APELANTE), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CLARITO NUNES DE MORAIS JUNIOR - CPF: 704.566.821-04 (ASSISTENTE), JESSICA ALMEIDA DOS REIS (ASSISTENTE), KARYNE FRANÇA ARAUJO (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALMEIDA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE

(ART. 306 DO CTB) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – CONDENAÇÃO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE

POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS –

RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – DECORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA –

RECURSO PREJUDICADO.

A prescrição retroativa regula-se pela pena aplicada em concreto, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação.

Extrapolado o lapso temporal entre a decisão de recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, deve ser declarada a

extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0007971-97.2018.8.11.0042

APELANTE: BRUNO ALMEIDA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

EGRÉGIA CÂMARA:

Cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de
BRUNO ALMEIDA DOS REIS

c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Criminal da Comarca de

Cuiabá/MT nos autos de Ação Penal de nº 0007971-9.2018.8.11.0042, que o condenou à pena privativa de liberdade de 09 (nove) meses de detenção, em regime inicial aberto,

e o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, fixado o valor do dia multa em 1/30 do salário mínimo, e proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor pelo período de 02 (dois) meses, pela prática do crime de embriaguez ao volante, disposto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, deixando de converter a pena de detenção em restritiva de direitos, em razão da agravante da reincidência em crime doloso (Sentença – id. 15666165).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade

por uma restritiva de direitos, em razão de o réu ser primário e não possuir condenação por crime doloso transitado em julgado (id. 165300650).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo provimento do recurso, a fim de converter a pena de detenção em restritiva de direitos, nos moldes do inciso II, do artigo 44, do Código Penal, sustentando de que o réu não é reincidente (id. 170419687).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo

desprovimento

do apelo defensivo (id.175120193).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: BRUNO ALMEIDA DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo interposto.

A defesa pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Assim expõe a denúncia:

“[...]No dia 10 de fevereiro de 2018, por volta das 04h54min,

na Avenida Tenente Coronel Duarte, em frente ao shopping Popular, Bairro Porto, nesta Capital, o denunciado BRUNO conduziu o veículo VW/Gol, cor prata, placas KAS-3764, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob influência de álcool, gerando perigo de dano.

Segundo consta dos autos, na data dos fatos, durante uma blitz do Projeto Lei Seca, o denunciado foi abordado e por conseguinte constatado que apresentava sinais de alteração em sua capacidade psicomotora em razão da ingestão de bebida alcoólica.

Quando submetido ao teste de Etilômetro juntado à fls. 17 o resultado do denunciado auferiu 0,47 MG/1 confirmando que ele estava dirigindo sob influência de álcool.

Diante disso, o denunciado foi preso em flagrante delito e encaminhado à Delegacia para as providências cabíveis.

Interrogado às fis. 06 o denunciado confessou ter ingerido bebida alcoólica antes de conduzir o veículo.

Nota-se, portanto, que o denunciado BRUNO conduziu o veículo VW/Gol, cor prata, placas KAS-3764, em via pública, com a capacidade psicomotora alterada em razão de estar sob influência de álcool, gerando perigo de dano.

Assim agindo, BRUNO ALMEIDA DOS REIS violou a norma

do artigo 306 da Lei n'. 9.503/97, razão pela qual requer o Ministério Público o recebimento desta denúncia, [...]”
(pp. 05-6/07 – id. 156665155).

Diante desse fato, o acusado foi denunciado e, após a regular instrução processual, condenado pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306,
caput
).

Em que pese o inconformismo da defensiva, requerendo a substituição da pena privativa de liberdade

por uma restritiva de direitos, em razão de o réu ser primário e não possuir condenação por crime doloso transitado em julgado, observa-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do estado.

Verifica-se que a pena imposta ao apelante não excedeu 01(um) ano) e como não houve recurso ministerial, a sentença

condenatória transitou em julgado para a acusação, motivo pelo qual a prescrição será regulada pela sanção aplicada (CP, art. 110, § 1º).

Dessa forma, o prazo para a caracterização da prescrição do crime em comento é de 03 (três) anos, nos termos do artigo 109, inciso VI, do Código Penal.

A denúncia foi recebida em 22-5-2018 (Id. 63149243), e a

sentença prolatada em 30-11-2023 (ID. 156666165).

In casu,
observa-se que

entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, transcorreram mais de 05 (cinco) anos, sem qualquer causa de interrupção prescricional, motivo pelo qual deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DE OFÍCIO, julgo extinta a punibilidade

de
BRUNO ALMEIDA DOS REIS, como incurso nas sanções do art. 306,
caput,
do CTB, em decorrência da prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, com fundamento nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal, e prejudicado o recurso meritório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023